Tribunal: STF
Processo: HC 263999
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.022.658/SC, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE FATOS OBJETO DE CONDENAÇÕES DIFERENTES. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE FATOS OBJETO DA MESMA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.



    Agravo regimental improvido (doc. 6, p. 2).



    Nesta impetração, a defesa alega:



    Em suma, a decisão negou provimento ao agravo regimental sob o argumento de que, sendo os fatos objeto da mesma ação penal, não caberia ao Juízo da Execução reconhecer a continuidade delitiva, sob pena de ofensa à coisa julgada.



    Todavia, cumpre destacar que o artigo 66, inciso I, da Lei de Execução Penal confere expressamente ao juízo da execução a competência para aplicar a lei mais benéfica em favor do condenado.



    Isto é, tal competência abrange não apenas alterações legislativas, mas também reinterpretações jurisprudenciais que favoreçam o condenado, bem como situações em que se constata que a pena pode ser adequadamente readequada por aplicação de institutos legais, como o crime continuado.



    Aliado a isso, tem-se que a decisão parte da premissa de que a sentença condenatória teria afastado a continuidade delitiva, reconhecendo concurso material. Contudo, o ponto central é que a continuidade delitiva sequer foi objeto de análise expressa no processo de conhecimento.



    Na ação penal originária, a discussão travada pela defesa à época dizia respeito à tese de crime único, e não à aplicação do art. 71 do Código Penal. Assim, a matéria ora suscitada é distinta, não tendo havido trânsito em julgado quanto a ela.



    Logo, não se trata de rediscutir título executivo, mas de pleito autônomo e juridicamente possível, que pode ser formulado e apreciado na execução penal (doc. 1, pp. 4-5).



    Em seguida, assevera:



    Excelências, executa-se contra o paciente, a reprimenda imposta pela ação penal nº 5016163-56.2017.4.04.7200, que o condenou pela prática de 03 (três) crimes: 1) associação ao tráfico; 2) tráfico de drogas majorado; e 3) tráfico de drogas simples:



    [...]



    Sobre o comércio drogas, a denúncia narrou dois fatos. O fato 02 descreveu a apreensão de 6,323 kg em posse de Cristiane, Felipe e Thiago, no dia 05/04/2017, no estacionamento do Hotel Werlich, localizado na Rua Elizeu Di Bernardi, 637, bairro Campinas, em São José/SC. O fato 03 descreveu a apreensão de 366g de cocaína na residência do Reeducando (João Rafael), na Rua Laurindo de Oliveira, 210, apto 301, bairro Ingleses, em Florianópolis, no dia 07/04/2017 (mov. 1.1, p. 16 e 23).



    Almeja-se o reconhecimento da continuidade delitiva em relação aos fatos 02 e 03 descritos na denúncia.



    Nota-se não só identidade entre os crimes de tráfico, mas também a similitude na forma como os fatos se desenvolveu, quer dizer, existiram duas apreensões de entorpecentes que estiveram armazenados no mesmo lugar, com intervalo de 2 (dois) dias entre elas, condutas essas atribuídas ao mesmo sujeito.



    [...]



    As apreensões dizem respeito aos crimes de tráfico de drogas cometidos pelo paciente nas modalidades ter em depósito, preparar, exportar e vender, cometidos na mesma região da Grande Florianópolis/SC, ou seja, ainda que as apreensões tenham ocorrido em endereços e dias distintos, os entorpecentes estão inseridos em um contexto de atos de narcotraficância interligados.



    [...]



    Assim, diante da patente presença dos requisitos legais e da omissão das instâncias anteriores quanto ao mérito do pleito, pugna-se para que este Supremo Tribunal Federal reconheça diretamente a continuidade delitiva entre os fatos 02 e 03, unificando-se as reprimendas e aplicando-se a pena do delito mais grave, acrescida do aumento de 1/6 (um sexto), nos termos do art. 71 do Código Penal (doc. 1, pp. 6-8). 



    Ao final, requer:



    [...] sejam deferidos LIMINARMENTE os pedidos formulados reconhecendo a continuidade delitiva entre os fatos 02 e 03 da ação penal nº 5016163-56.2017.4.04.7200, unificando-se as reprimendas e aplicando-se a pena do delito mais grave, acrescida do aumento de 1/6 (um sexto), nos termos do art. 71 do Código Penal, nos termos acima aduzidos, haja vista a flagrante ilegalidade perpetrada.



    Subsidiariamente, caso não se entenda possível o julgamento imediato do mérito, que os autos sejam remetidos ao Juízo da Execução, com determinação para que proceda à análise do pedido de continuidade delitiva, afastando-se os óbices formais anteriormente invocados, e apreciando-o à luz do conjunto probatório constante dos autos.



    Já que demonstrados fumuns boni iuris e periculum in mora, podendo, inclusive, ser concedido de ofício, por ser medida de extrema justiça e correta aplicação da lei.



    À frente, que se acolha o presente writ, a fim de confirmar a medida liminar (doc. 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:



    O presente agravo regimental deve ser conhecido, já que reúne os requisitos de admissibilidade.



    No mérito, todavia, não deve ser provido, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Conforme destaquei na decisão agravada, é possível, na fase da execução, a unificação das penas aplicadas em processos diferentes, que tramitaram em distintas competências, pelo reconhecimento da continuidade delitiva. Entretanto, se na mesma sentença o réu foi condenado por dois ou mais crimes, em concurso material ou formal, não cabe ao Juiz das Execuções reexaminar e alterar o título definitivo para identificar a ficção jurídica do delito único (art. 71 do CP), sob pena de ofensa à coisa julgada (AgRg no AREsp n. 1.422.493/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 21/5/2021).



    No mesmo sentido: AgRg no HC n. 894.950/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.



    No caso, o agravante pretende o reconhecimento, perante o Juízo da execução, da continuidade delitiva entre fatos objeto da mesma ação penal. Assim, o acórdão está em consonância com a jurisprudência, não havendo ilegalidade a ser sanada.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 6).



    Assim, a ausência de manifestação do STJ sobre a questão suscitada pela defesa impede que ela seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    No mais, anoto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é forme no sentido de que, para o reconhecimento da continuidade delitiva, “não basta que haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares). É necessário que entre essas condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro”, sendo certo, ainda, que “o entendimento desta Corte é no sentido de que a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado” (RHC 93.144/SP, Rel. Min. Menezes Direito, DJe 9/5/2008).



    Além disso, para a verificação dos requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão acerca da teoria adotada pelo Código Penal, afigura-se imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus.



    Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP) E DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CP). ALEGAÇÃO DE TENTATIVA. IMPROCEDÊNCIA. CONSUMAÇÃO COMPROVADA NOS AUTOS. NORMA PENAL QUE NÃO DISTINGUE A NATUREZA OU A FORMA DO ATO LIBIDINOSO. PENA-BASE EXASPERADA A PARTIR DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IDONEIDADE. REPRIMENDA FIXADA EM PATAMAR ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO SOB EXAME. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    [...]



    V – A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, para o reconhecimento da continuidade delitiva, ‘não basta que haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares). É necessário que entre essas condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro’, sendo certo, ainda, que ‘o entendimento desta Corte é no sentido de que a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado’. (RHC 93.144/SP, Rel. Min. Menezes Direito, DJe de 9/5/2008).



    VI – Agravo regimental improvido (HC 233.592 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA PARA UNIFICAÇÃO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 246.858 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8/11/2024).



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ARTIGOS 33 E 35, C/C ARTIGO 40, V, DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 1º, CAPUT, § 4º, DA LEI Nº 9.613/98. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A continuidade delitiva é insuscetível de ser reconhecida em sede de habeas corpus quando indissociável da indevida incursão no conjunto fático probatório engendrado nos autos. Precedentes: RHC 216.409-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/9/2022; HC 165.661-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/2/2019; HC 156.823-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/8/2018; RHC 145.548-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 1º/8/2018. 2. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são, em regra, insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017; HC nº 132.475, Primeira Turma, Rel. Min. Roswa Weber, DJe de 23/8/2016. 3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 43 (quarenta e três) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, V, da Lei nº 11.343/06 e artigo 1º, caput, § 4º, da Lei nº 9.613/98.06. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. [...] 7. Agravo interno DESPROVIDO (HC 224.597 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8/3/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA AO RECONHECIMENTO DA FICÇÃO JURÍDICA EM RAZÃO DA CARÊNCIA DO LAPSO TEMPORAL. ANÁLISE DE QUESTÕES FÁTICAS SUSCITADAS PELA DEFESA DO AGRAVANTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE CARACTERIZA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 187.689 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31/8/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO OU CONTINUIDADE DELITIVA. ATO IMPETRADO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE.



    1. Apesar de o tráfico de drogas ser crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, caso as condutas sejam praticadas sucessivamente, em contextos distintos e por meio de desígnios autônomos, inviável o reconhecimento de crime único.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte é harmônica no sentido de que, para se configurar o crime continuado, além de se exigir que os crimes sejam da mesma espécie, devem concorrer um elemento objetivo (condições semelhantes de tempo, lugar, modus operandi e outras) e outro de natureza subjetiva (unidade de desígnios, de modo que as ações subsequentes se revelem como desdobramento lógico das anteriores).



    3. Tendo as instâncias de origem assentado o não atendimento dos requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal, alcançar conclusão diversa demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (RHC 227.242 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23/4/2024).



    Posto isso, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator